Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725457-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE STHEFANY OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO O recurso inominado foi instruído sem comprovante de pagamento de preparo e de custas, além do que não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, indique a recorrente se pretende tal benefício, devendo comprovar, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando a respectiva declaração, ou, alternativamente, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator